Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-02.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701166-02.2020.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LE TRUFFE GASTRONOMIA &amp; EVENTOS EIRELI DESPACHO Intime-se a parte embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a informação contida na certidão (ID66317341). Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator